Tribunal: TJBA
Processo: 8000322-07.2017.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000322-07.2017.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA e outros

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ

APELADO: VANDELITA DA SILVA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação Indenizatória c/c Obrigação de Fazer ajuizada por Vandelita da Silva Santos contra o Banco do Brasil S.A., visando à condenação da instituição financeira ao reparo do sistema de alarmes de segurança e ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença julgou procedente o pedido, condenando o réu ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) por danos morais e mantendo a liminar de obrigação de fazer.

3. Ambas as partes interpuseram apelações: o réu pleiteando a reforma da condenação por danos morais; a autora requerendo a majoração da indenização e expedição de ofício à Polícia Militar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (
i
) definir se há elementos suficientes para a configuração de dano moral indenizável; e (
ii
) estabelecer se é cabível a manutenção do benefício da gratuidade da justiça concedido à autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A autora não comprovou residir no imóvel contíguo à agência bancária, sendo apenas funcionária de estabelecimento comercial vizinho, o que fragiliza a alegação de perturbação ao sossego familiar, especialmente no período noturno e aos finais de semana.

2. A exposição ao ruído do alarme durante o expediente comercial não configura violação relevante aos direitos da personalidade, tratando-se de mero aborrecimento cotidiano.

3. Ausente o nexo de causalidade entre o funcionamento do alarme e prejuízo extrapatrimonial concreto, afasta-se a responsabilidade civil do réu.

4. Quanto à gratuidade da justiça, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não foi infirmada pelo impugnante, que não apresentou provas da capacidade financeira da autora.

5. O pedido de expedição de ofício à Polícia Militar é medida instrutória e fiscalizatória, de competência do juízo de origem.

6. Reconhecida a sucumbência recíproca, as custas processuais foram redistribuídas em 50% para cada parte, com suspensão da exigibilidade para a autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Banco do Brasil S.A. provido para afastar a condenação por danos morais.
Recurso de Vandelita da Silva Santos parcialmente prejudicado quanto à majoração da indenização e improvido quanto à expedição de ofício.

Tese de julgamento: 1. A ausência de comprovação de residência contígua à fonte de ruído afasta a configuração de dano moral indenizável por perturbação ao sossego. 2. A presunção de hipossuficiência econômica, prevista no art. 99, § 3º do CPC/2015, prevalece quando não infirmada por provas concretas. 3. A sucumbência recíproca impõe a redistribuição proporcional das custas e honorários, com suspensão da exigibilidade para beneficiário da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. XXXV; CPC/2015, arts. 3º, 86, 98, § 3º, 99, § 3º; CC/2002, arts. 186, 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1023791/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16.03.2017; TJPR, AI nº 0062250-19.2021.8.16.0000, Rel. Juíza Ana Paula Kaled Accioly Rodrigues da Costa, j. 13.06.2022; TJMG, AC nº 10095120015342001, Rel. Des. Sandra Fonseca, j. 23.04.2019; TJDF, nº 0031309-68.2013.8.07.0016, Rel. Sérgio Rocha, j. 03.05.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas n.º
8000322-07.2017.8.05.0216
, em que figuram como Apelantes e Apelados
BANCO DO BRASIL SA
e
VANDELITA DA SILVA SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO DO BRASIL SA
,
E
JULGAR PARCIALMENTE PREJUDICADO O RECURSO DE

VANDELITA DA SILVA SANTOS E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

Presidente

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator